Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Provas. Desclassificação para consumo pessoal.
1 - Não é ilegal a busca pessoal e veicular, se, em ordem de parada veicular decorrente de atividade rotineira de bloqueio e fiscalização em rodovia, policiais militares sentiram forte odor de maconha e procederam à abordagem e busca.
2 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - Há o crime de tráfico e não o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu transporta quantidade e diversidade de drogas – 13 selos de LSD/LDA, 11 porções de haxixe (76,15g), 23 comprimidos de ecstasy (9,66g) e 10 comprimidos de MDA (9,6g) -, incompatíveis com o consumo pessoal.
4 - Apelação não provida.